Tribunal: TJPA
Processo: 0804780-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804780-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSÉ MARIA MACEDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E SUA CONCESSÃO NESTE SEGUNDO GRAU – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – ESTADO QUE ESTÁ PROVENDO TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA COMBATER A PANDEMIA VIRAL – UNANIMIDADE.

1.
Alegações de
excesso de prazo no julgamento do pedido de prisão domiciliar, situação de pandemia COVID19, requerendo
a concessão da domiciliar e, subsidiariamente, que o juízo a quo julgue o pedido no estado em que se encontra
.

2.

Quanto às alegações referentes ao excesso de prazo no julgamento do pedido de prisão domiciliar pelo juízo a quo e pedidos que a envolvem, tenho que resta prejudicada, posto que o juízo informou que “
Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida”
.

3
. No que tange à alegação de pandemia viral, tem-se que, embora o paciente seja idoso, nos termos da Res. nº 062/2020, anoto que as autoridade públicas estão auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos, como bem informado pelo juízo:
“
Cumpre ressaltar que este Juízo determinou a adoção providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc.,destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local”.

Noutros termos, não há cabal comprovação, nos termos do art. 318, parágrafo único, que o Estado não esteja provendo os devidos cuidados, de modo que se rechaça o pedido de prisão domiciliar neste segundo grau.

ORDEM PREJUDICADA QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DENEGADA QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
na
PREJUDICIALIDADE DA ORDEM NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO e DENEGAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: José Maria Macedo dos Santos.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Geraldo de Mendonça Rocha.

Processo nº:
0804780-85.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
José Maria Macedo dos Santos
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Aduz a impetrante, em resumo,
que o paciente JOSE MARIA MACEDO DOS SANTOS, encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, no CRC, possuindo trabalho extramuros, além de pertencer ao grupo de risco de contaminação pelo coronavírus com a evolução a óbito mais rápido, uma vez contraída a doença (idoso). Na oportunidade, a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, considerando que o paciente é pertencente ao GRUPO DE RISCO (IDOSO), além de encontrar-se com o direito ao trabalho externo, saídas temporárias e visitas presenciais de familiares suspensos.

Alega excesso de prazo na análise do referido pedido, situação de pandemia COVID19 e inserção do paciente em grupo de risco.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para que seja concedida prisão domiciliar ao paciente. Alternativamente, pugna seja julgado o pedido a quo no estado em que se encontra.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida (Id. nº
3106700
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, prestou as informações no Id. nº 3182883.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela prejudicialidade da ordem, e, no mérito, por seu conhecimento e denegação (Id. n° 3209486).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
excesso de prazo no julgamento do pedido de prisão domiciliar,

situação de pandemia COVID19, requerendo
a concessão da domiciliar e, subsidiariamente, que o juízo a quo julgue o pedido no estado em que se encontra
.

Inicialmente, quanto às alegações referentes ao excesso de prazo no julgamento do pedido de prisão domiciliar pelo juízo a quo e pedidos que a envolvem, tenho que resta prejudicada, posto que o juízo informou que “
Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida”
.

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que, embora o paciente seja idoso, nos termos da Res. nº 062/2020, anoto que as autoridade públicas estão auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos, como bem informado pelo juízo:
“
Cumpre ressaltar que este Juízo determinou a adoção providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc.,destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local”.

Noutros termos, não há cabal comprovação, nos termos do art. 318, parágrafo único, que o Estado não esteja provendo os devidos cuidados, de modo que se rechaça o pedido de prisão domiciliar neste segundo grau.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
JULGO PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, e DENEGO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 26/06/2020